Tribunal: STF
Processo: RE 575144
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-11
Data de publicação: 2008-12-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. ART. 118, § 3º, DO REGIMENTO
   INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PUBLICIDADE. MOTIVAÇÃO.
   ARTS. 5º, LX, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA.
   INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   CONHECIDO E PROVIDO.
I - O art. 118, § 3º, do Regimento Interno
   do Superior Tribunal Militar afronta as garantias constitucionais
   da motivação e da publicidade dos pronunciamentos judiciais.
II
   - Declarada a inconstitucionalidade do dispositivo
   regimental.
III - Recurso extraordinário conhecido e provido.